Tribunal: STF
Processo: AI 420256
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-10-28
Data de publicação: 2003-10-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Agravo de
instrumento em recurso de revista. Não provimento pelo TST. Art. 896
 da CLT. Fundamento infraconstitucional. Agravo regimental não
provido. Não cabe RE contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho
 que, negando provimento a agravo, manteve decisão de recurso de
revista, com fundamento no art. 896 da CLT